Tribunal: TJDFT
Processo: 0757248-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0757248-57.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSIS RODRIGUES DA ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. IDADE LIMITE. 63 (SESSENTA E TRÊS) ANOS DE IDADE. LEI FEDERAL No 19.954/2019 C/C ART. 98, I, “b”, ITEM 4 DO DECRETO-LEI No 667/1969. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 93, I, DA LEI FEDERAL No 7.479/86. ANTINOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao réu que se abstenha de efetivar, de ofício, a transferência do autor para a reserva remunerada, enquanto não atingidos os limites etários estabelecidos pela Lei 13.954/201, bem assim para tornar sem efeito a Portaria de 28 de setembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que a Lei 13.954/2019, que alterou a Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), trata-se de norma federal e que, por isso, depende de norma a ser editada por cada ente federativo para ser aplicada aos respectivos Militares. Sustenta que, enquanto não sobrevier lei específica sobre o tema, remanesce em vigor a legislação anterior, qual seja: Lei n.o 7.479, de 1986, a qual estabelece 56 (cinquenta e seis anos como idade limite para o posto de Primeiro-Tenente (art. 93). Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. O Decreto-Lei no 667/1969, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, e dá outras providências, dispõe em seu art. 24-A, IV, que “a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação.” IV. A idade limite para os membros das Forças Armadas é disciplinada, para o caso do autor agravante (oficial subalterno do QOBM/intd) no art. 98, I, b, item 4, que estabelece a idade de 63 (sessenta e três) anos para a transferência para a reserva remunerada. É verdade que o Distrito Federal não editou lei específica para tratar do tema. Isso porque é competência privativa da União organizar e manter as Polícias e Corpos de Bombeiro Militar do Distrito Federal, consoante artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal. A carreira dos Bombeiros Militares do Distrito Federal é, bem por isso, regida pela Lei Federal no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), a qual dispõe que, para os oficiais subalternos, como é o caso do autor (Primeiro Tenente), a transferência ex officio para a reserva remunerada se dá aos 56 (cinquenta e seis) anos de idade. V. Não obstante, com a edição da Lei Federal no 13.954/2019 e a consequente inclusão do 24-A, IV, no Decreto-Lei no 667/1969, houve revogação tácita das idades limite antes previstas no art. 93, I, da Lei Federal no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), diante da evidente antinomia. Portanto, não há reparo a ser feito na sentença recorrida. VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VII. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1948113, 0757248-57.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 5o, II, 37, caput, e 42, § 1o, todos da CF/88. Entretanto, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria reanálise da legislação aplicável aos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Assim, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF. Note-se que é necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é vedado pelo enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal